Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701987-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO FERREIRA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARCIO ANTONIO FERREIRA COSTA tendo por agravado BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão proferida que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o pedido e determinou a remessa do feito para a Comarca de Laguna – SC. Aduz o agravante que a previsão legal expressa no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, permite o ajuizamento da ação na Circunscrição de Brasília-DF, em razão do domicílio de contra quem se demanda, e considerando que a sede do Banco do Brasil S.A. encontra-se em Brasília, inexiste motivo para o declínio da competência. Assevera que em se tratando de demanda envolvendo direitos do consumidor, cabe ao autor eleger o local do ajuizamento da ação em que melhor possa exercer sua defesa, além de invocar a Súmula 33/STJ. Sustenta que há iminente perigo de dano, porquanto a incorreta declaração da incompetência encaminhará o processo ao juízo da comarca de Laguna – SC. No mérito, requer a reforma da decisão fixando-se a competência do foro de Brasília para processamento e julgamento do pedido. Preparo regular. É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, reputo presentes os requisitos para apreciação da insurgência. O Relator poderá, logo após o recebimento do agravo, conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, desde que verifique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c 1.019, do CPC). Na origem, cuida-se de ação versando acerca da recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, cuja gestão é feita pelo Banco do Brasil S.A, com sede nesta capital. Devidamente citado, o Banco do Brasil alegou a incompetência relativa em sua contestação, requerendo o declínio da competência para Santa Catarina, onde os demandantes possuem domicílio. Sobreveio a decisão hostilizada, a qual ostenta o seguinte teor: “(...) Da incompetência relativa O art. 46 do CPC dispõe que: “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. O réu pleiteia a modificação de competência, a fim de que o processo seja conduzido e julgado pelo juízo de seu domicílio que coincide com o domicílio do autor, pois possui agência bancária instalada naquela cidade (Laguna/SC) e porque não haverá prejuízo para a defesa e participação do autor. Assim, a preliminar deve ser acolhida. No caso, de fato o réu pode ser demandado no domicílio do autor porque o réu também tem domicílio na localidade - agência ou sucursal (CPC, art. 53, III, b) - e porque não se vislumbra prejuízo à defesa do autor. Vale destacar, ademais, tratando-se de autos eletrônicos, a modificação da competência territorial, em regra, não afeta a prática de atos processuais. Registre-se, ademais, que a atração das ações propostas em face do Banco do Brasil, considerando o porte da atividade, tem sobrecarregado a Justiça do Distrito Federal em detrimento da prestação jurisdicional célere e adequada à população do DF, além de prejudicar o próprio dimensionamento da máquina judiciária local (CF. art. 93, XIII). Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLINIO DE OFÍCIO. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PUBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, via de regra, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa. 2. Seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional. 3. Cediço que a organização do Poder Judiciário, forma pela qual se presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Contudo, entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. 4. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. 5. Este Tribunal de Justiça enfrenta um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 6. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a regra de competência, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal, como no Art. 4o do CPC, são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Para o deslinde da questão, as partes sempre se socorrem do entendimento jurisprudencial preconizado na súmula 33 do STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Assim, conclui-se, de forma geral, que a incompetência relativa depende de iniciativa da parte, que se manifesta mediante exceção. Haveria então óbice ao juiz para, de ofício, antecipar-se, substituindo-se ao interessado, pois o juiz só poderia fazê-lo quando se tratar de falta de jurisdição ou incompetência absoluta. 8. A questão que emerge é se essa garantia individual da vontade das partes construída pela jurisprudência deve prevalecer em relação ao interesse público no funcionamento adequado da justiça de uma determinada unidade federativa, questão que não fora considerada quando da edição do referido entendimento jurisprudencial exposto na sumula no. 33 do STJ. 9. Verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, bem como que a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, por prejudicar a melhor administração da justiça e acarretar prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, especificamente no Distrito Federal, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado. 10. Recurso conhecido e desprovido". (AGI 07193142120208070000, 3a Turma Cível, Relator ROBERTO FREITAS FILHO, julgado em 23/11/2023, DJe do dia 07/12/2023) Não se trata, portanto, de declinação de ofício. Ademais, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam à relação jurídica em questão, porque não se trata de serviço oferecido ao público em geral (mercado de consumo), nem tem natureza contratual. O artigo 46 do Código de Processo Civil, por sua vez, não pode ser aplicado de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência ora exposta ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso a ação poderia ter sido ajuizada pela autora no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio do réu em relação ato que deu origem ao presente feito. Isto posto, ACOLHO a alegação de incompetência relativa e determino a remessa dos autos ao juízo competente da Comarca de Laguna/SC. Diante do reconhecimento da incompetência deste Juízo, resta prejudicada a análise das outras teses apresentadas pelo réu. A presente hipótese consiste em determinar a competência para processar e julgar ação de conhecimento distribuída no juízo desta circunscrição judiciária de Brasília, sendo que o autor possui domicílio em outra unidade da federação, na qual o réu também possui agência. As regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa do interessado em exceção alegada em contestação (art. 64 do CPC). Ressai dos autos que o Banco do Brasil S.A. alegou a exceção de incompetência territorial e o MM. juízo a quo acolheu a preliminar, ponderando não haver prejuízo a nenhuma das partes. Com efeito, muito pertinente a observação do Desembargador Roberto Freitas Filho no AGI 07193142120208070000, 3a Turma Cível, julgado em 23/11/2023, ao apontar que as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, e nesse descortino, as ações oriundas de outros Estados da Federação comprometem a eficiência e celeridade da Justiça do DF voltada para atender plena e irrestritamente os domiciliados na sua jurisdição. Acertadamente, pontuou que: “Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF”. Em que pese a argumentação do agravante ao invocar o art. 46, § 1o do CPC, e o disposto o art. 53, III, a, do CPC, o ajuizamento da demanda no domicílio do autor onde o réu também possui agência ou sucursal atende ao interesse de ambos, pois não implica em prejuízo à defesa dos envolvidos, e ainda prestigia o dimensionamento da máquina judiciária do DF, destinada a atender às demandas judiciais das cidades que compõe o DF, antigas cidades satélites, e entorno. Ora, não tendo o agravante apresentado nenhum privilégio ou justificativa que amparasse a prorrogação da competência no Distrito Federal, tampouco prejuízo ao réu, que inclusive prefere se defender na comarca de Laguna-SC, não há óbice para o declínio da competência. Ademais, observe-se que, diversamente dos processos de execução, a presente demanda pressupõe análise sobre a questão apresentada mediante atividade crítica, intelectual e valorativa do juiz a respeito das questões de direito e de fato que lhe são apresentadas. Nesse descortino, o processamento de demandas numa jurisdição não vinculada pode ensejar violação ao princípio do juiz natural por, em tese, possibilitar a discricionariedade da escolha do tribunal de justiça que melhor se incline ao seu pleito. Igualmente não procede a invocação da incidência da lei consumerista para a prorrogação da competência, “notadamente porque o vínculo existente entre elas não decorre de contrato de prestação de serviços disponibilizado no mercado de consumo, mas de lei (artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970), que atribui à instituição financeira a responsabilidade de administrar as contas individuais onde são depositados os recursos do PASEP”. (Acórdão 1790375, 07020836920208070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator